Tribunal: TJDFT
Processo: 0705493-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS No 0705493-13.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: JONAS FARIA DE ARAÚJO RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática que denegou pedido liminar formulado em sede de habeas corpus impetrado em favor de JOSÉ LOPES DE FARIAS, acusado por suposta infração ao artigo 147, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006. Alega o embargante obscuridade e contrariedade da decisão no que se refere à hipótese de cabimento da prisão preventiva, baseada no art. 313, III, do CPP. Sustenta que o paciente não descumpriu medidas protetivas, uma vez que os fatos a ele imputados na denúncia teriam ocorrido antes da decisão que determinou as medidas cautelares em favor da vítima. Argumenta, ainda, que sua atitude perante o serventuário da Justiça encarregado de sua intimação não pode ser vista como intimidação à vítima, já que no momento de sua prisão não portava qualquer tipo de arma, mas somente substâncias entorpecentes, o que leva a crer que agira sob o efeito de drogas. É o breve relatório. Decido. Não há obscuridade ou contrariedade a ser sanada. A decisão é clara no sentido de que as intimidações e ameaças feitas pelo paciente ocorreram no momento em que estava sendo intimado das medidas protetivas, por telefone, via chamada de vídeo. Na ocasião, conforme registrado na decisão proferida pelo juízo impetrado, o acusado se recusou a informar o endereço da mãe, onde está morando; afirmou de forma contundente que já falou para a vítima que está tentando sair do mundo do crime, mas que fará qualquer coisa para ficar com o filho; afirmou que medida protetiva não adianta nada, porque a vítima não terá vigilância vinte e quatro horas por dia; afirmou que sabe onde os parentes da vítima moram e se ela afastá-lo do filho ele "poderá matar os parentes dela até ela aparecer no enterro para matá-la”; afirmou que o Juízo já deve ter conhecimento que ele é uma pessoa violenta e capaz de qualquer coisa; afirmou que tem coragem de matar até um irmão se preciso for. Não bastasse, constam ainda dos autos diversos áudios enviados pelo acusado, ora paciente, para o whatsapp da secretaria da Vara Judicial, no qual reitera as ameaças de morte à vítima e deliberadamente sua intenção de descumprimento das medidas protetivas de urgência, conforme juntado aos ID's 80913385, 80913386, 80913387 e 80913391. Nesse cenário, sustentar que a eficácia das medidas protetivas não foi colocada em risco beira o absurdo. De igual modo, alegar que essa sequência de ameaças e intimidações endereçadas à vítima e seus familiares, no ato formal de intimação sobre o deferimento de medidas protetivas, se deu apenas porque o paciente poderia estar sob o efeito de drogas, além de não comprovada, não muda o cenário de risco para a vítima e seus familiares, pois demonstra que o acusado pode, de fato, adotar comportamentos tresloucados caso faça de uso de entorpecentes. Da mesma forma, o fato de não ter sido encontrada arma própria em seu poder por ocasião de sua prisão também não muda nada, pois infelizmente há variadas formas de atentar contra a vida e a integridade física de alguém, muitas delas valendo-se inclusive de instrumentos de porte e uso lícito. Assim sendo, ausentes os vícios de omissão ou contrariedade, REJEITO os embargos de declaração. Intime-se. Tão logo prestadas as informações, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 04 de março de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator